Tribunal: TJDFT
Processo: 0714518-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PREQUESTIONADOR. EXPLÍCITO.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo que opostos com o fim de prequestionamento.

4. A oposição de embargos de declaração com expresso intuito prequestionador não tem caráter protelatório, conforme entendimento previsto na Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Embargos de declaração desprovidos.